Tribunal: STJ
Processo: 0005124-66.2009.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235014 - DF (2025/0366098-7)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
BEATRIZ INELSINA NEY LEAO
ADVOGADOS
:
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AÇÃO DE
COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO, NA QUAL SE
RECONEHCEU O DIREITO. INVIÁVEL REDISCUTIR O MÉRITO, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II - Outrossim, ainda que superado o óbice apontado, vale registrar que esta Corte
possui orientação pacífica segundo a qual, em Ação de Cobrança que visa ao
pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado
rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (2a T., REsp
n. 1.669.480/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 30.6.2017).
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 97081378-d3b4-4880-85c1-374c8c2ed5eb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235014 - DF(2025/0366098-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: BEATRIZ INELSINA NEY LEAO
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AÇÃO DE
SÚMULA N. 283/STF.
COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO, NA QUAL SE
RECONEHCEU O DIREITO. INVIÁVEL REDISCUTIR O MÉRITO, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II - Outrossim, ainda que superado o óbice apontado, vale registrar que esta Corte
possui orientação pacífica segundo a qual, em Ação de Cobrança que visa ao
pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado
rediscutir direito reconhecido no
, sob pena de violação à coisa julgada (2a T.,
writ
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 30.6.2017).
REsp n. 1.669.480/RJ,
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a parte Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado,
defendendo ter havido adequada impugnação ao fundamento do acórdão recorrido.
Entendo, ainda, ser necessário o provimento do Recurso Especial
relativamente aos juros e correção monetária.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

Impugnação às fls. 440/456e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à Agravante.
Insiste a União no argumento de que o mérito decidido em mandado de
segurança não faz coisa julgada em relação à ação de cobrança das parcelas
anteriores à impetração.
Quanto ao ponto, o tribunal de origem reconheceu o direito da parte autora
ao recebimento das vantagens pretéritas postuladas a título de quintos, sob o
fundamento de que tal direito estava fundado em decisão judicial transitada em julgado
em mandado de segurança precedente.

consoante os seguintes excertos do acórdão recorrido (fls.
):
292/293e

DO CASO CONCRETO

A autora ajuizou a presente ação de cobrança visando a condenação da
União ao pagamento do valor correspondente aos quintos retroativos
anteriores a
data da impetração do MS n. 2003.34.00.028643-7,
25/8/2003,
considerando a função exercida no Ministério Público da União. O pedido
foi julgado procedente, e o Tribunal negou provimento à apelação da União
e à remessa oficial, dando parcial provimento à apelação da parte autora
para determinar o pagamento das parcelas pretéritas no quinquênio anterior
à data da impetração do mandado de segurança (
), com
25/08/2003
adequação da imposição dos juros.
O julgado está assim ementado:
(...)
O acórdão ora submetido a juízo de retratação se limitou a reconhecer
“adequada a pretensão autoral no sentido de reclamar, por meio desta ação
ordinária, o pagamento das parcelas pretéritas, cujo direito foi reconhecido
em decisão proferida em mandado de segurança, que não mais comporta
discussão nestes autos”.
Como se vê, apenas se reconheceu a existência de coisa julgada material
assegurando o direito da parte autora ao recebimento das vantagens
postuladas e à constituição de título executivo para cobrança de valores
anteriores à impetração de mandado de segurança, não havendo, pois,
ofensa ao Tema 395/STF.
Se houve ofensa a esse Tema, ele ocorreu no julgamento do mandado de
segurança precedente.

Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
SÚMULA 283/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no
Rel. Min. Benedito
REsp n. 2.005.884/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Ainda que superado o óbice apontado, melhor sorte não socorre a parte
recorrente, porquanto esta Corte possui orientação pacífica segundo a qual, em Ação
de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado
de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no
, sob pena de violação à
writ
coisa julgada (2a T., REsp n. 1.669.480/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de
.
30/6/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS
SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA -
VPNI. LEI ESTADUAL
RECONHECIMENTO EM MANDADO
15.115/2005.
DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE
LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao
pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança,
é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa
julgada.
2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de
legislação local - Lei Estadual
-, o que é defeso pela Súmula
15.115/2005
280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
2. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.721.053/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
5/4/2018,
25/5/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO
DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao
pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança,
é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa
julgada (REsp.
Rel. Min. HERMAN
1.669.480/RJ,
BENJAMIN, DJe
30.6.2017).
2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 380.599/MS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2018,
9/3/2018)

Quanto aos consectários legais, defendeu a União ser "[...] indevida a
atualização monetária com base no IPCA, devendo ser mantida a atualização,
conforme determina o
o-F da Lei no
não podendo o Manual de
art. 1
9.494/1997,
Cálculos da justiça Federal, que possui caráter meramente orientador, sobrepor-se à
legislação federal que disciplina a matéria" (fl. 278e).
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

Consoante registrado anteriormente, no que se refere à aplicação do
o-
art. 1
F da
(redação dada pela
, como critério de
Lei n. 9.494/1997
Lei n. 11.960/2009)
atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, no período anterior ao
precatório, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
sob o regime da
870.947/SE,
repercussão geral (
, decidiu assim:
Tema 810/STF)

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
o-F DA
COM
ART. 1
LEI No 9.494/97
A REDAÇÃO DADA PELA
IMPOSSIBILIDADE
LEI No 11.960/09.
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE (CRFB,
o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ART. 5
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA
E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB,
o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ART. 5
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB,
o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
o-F da
art. 5
art. 1
com a redação dada pela
na parte em
Lei no 9.494/97,
Lei no 11.960/09,
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
o, XXII) repugna o
art. 5
disposto no
o-F da
com a redação dada pela
art. 1
Lei no 9.494/97,
porquanto a atualização monetária das condenações
Lei no 11.960/09,
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação,
posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017
20/09/2017,
PUBLIC 20-11-2017)
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

Esta Corte, nos limites de sua competência, decidiu a controvérsia nos
Recursos Especiais ns.

e
julgados sob o
1.495.146/MG, 1.492.221/PR
1.495.144/RS,
rito do
do Código de Processo Civil de 2015 (
, consoante
art. 1.036
Tema 905/STJ)
espelha a ementa que ora transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
DISCUSSÃO
02/STJ.
SOBRE A APLICAÇÃO DO
o-F DA
(COM REDAÇÃO
ART. 1
LEI 9.494/97
DADA PELA
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
LEI 11.960/2009)
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
"TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o
o-F da
(com redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/97
, para fins de correção monetária, não é aplicável nas
Lei 11.960/2009)
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o
o-F da
(com redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/97
, na parte em que estabelece a incidência de juros de
Lei 11.960/2009)
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até
: juros de mora de 0,5% ao
dezembro/2002
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de
; (b) no período posterior à vigência do
e
janeiro/2001
CC/2002
anterior à vigência da
juros de mora correspondentes à
Lei 11.960/2009:
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da
juros de mora segundo o índice de
Lei 11.960/2009:
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
: juros de mora: 1%
julho/2001
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de
; (b)
a
: juros de
janeiro/2001
agosto/2001
junho/2009
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
:
julho/2009
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
o-F da
(com redação dada pela
, nem
art. 1
Lei 9.494/97
Lei 11.960/2009)
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da
que incluiu o
Lei 11.430/2006,
-A na
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
art. 41
Lei 8.213/91.
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela
.
Lei n. 11.960/2009)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
há de ser aferida no caso concreto.
constitucionalidade/legalidade
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do
o-F da
(com redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/97
- nem para atualização monetária nem para
Lei 11.960/2009)
compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
e seguintes do

o
-N e seguintes do RISTJ.
art. 1.036
CPC/2015, c/c
art. 256
(
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.495.146/MG,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
22/02/2018,
02/03/2018)

No caso em tela, a condenação refere-se a servidores públicos e, portanto,
enquadra-se no item 3.1.1, alíneas
,
e
, do acórdão paradigma, devendo ser
a b
c
mantido o acórdão recorrido, no qual foi determinando a aplicação do Manual de
Cálculos da Justiça Federal.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de Divergência
art. 546,
CPC/73,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos
Rel.
EREsp 1.439.639/RS,
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
a
TRF/1
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
01/12/2015)
AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 556.927/RS,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

STJ,
AgRg
nos

18/11/2015;

Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
EREsp
1.430.103/RS,
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
Rel.
15/12/2015; ERESP 737.331/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015,
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
– destaque
14/09/2016,
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015.
APRECIADOS À LUZ DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CPC/73.
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA
SÚMULA 7/STJ.
DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
3/STJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
POR
VIA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO
MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA.
RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

IMPOSSIBILIDADE.
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do
alínea
art. 105, inciso II,
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
51.042/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2017,
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
.
É o voto
Documento eletrônico VDA56116141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: c5275369-7e5b-4ed1-be6f-918f76444b1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.014 / DF
Número Registro: 2025/0366098-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051246620094013400 51246620094013400
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: BEATRIZ INELSINA NEY LEAO
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: BEATRIZ INELSINA NEY LEAO
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
TERMO
Documento eletrônico VDA57078888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 065fae92-66f5-4462-b9e8-108a21deac78

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 065fae92-66f5-4462-b9e8-108a21deac78